Tribunal: TJDFT
Processo: 0016010-28.2015.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0016010-28.2015.8.07.0001 EMBARGANTE: HESA 19 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., RENATA MACHADO SANTOS EMBARGADO: HESA 19 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., RENATA MACHADO SANTOS DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista à embargada para responder aos declaratórios. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 21.07.2020 Desembargador FERNANDO HABIBE Relator